Tribunal: TJSP
Processo: 1007051-52.2016.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
*CONTRATO. CESSÃO DE CRÉDITO INEXISTENTE. AUTORA QUE NÃO É EMPRESA AUTORIZADA A REALIZAR OPERAÇÃO DE "FACTORING". NULIDADE DO NEGÓCIO. RETORNO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE".
1. As partes celebraram cessão de crédito inexistente, segundo apurado.
2. Além da inexistência do crédito, a autora não tinha autorização para atuar como faturizadora.
3. Como consequência, o negócio foi declarado

Ementa:
*CONTRATO. CESSÃO DE CRÉDITO INEXISTENTE. AUTORA QUE NÃO É EMPRESA AUTORIZADA A REALIZAR OPERAÇÃO DE "FACTORING". NULIDADE DO NEGÓCIO. RETORNO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE".
1. As partes celebraram cessão de crédito inexistente, segundo apurado.
2. Além da inexistência do crédito, a autora não tinha autorização para atuar como faturizadora.
3. Como consequência, o negócio foi declarado nulo (CC, art. 104, II e 296, ambos do CC), com rejeição do pedido de reparação de lucros cessantes formulado pela autora e com a condenação da ré na restituição do que recebeu, devidamente atualizado.
4. Retorno das partes ao "status quo ante" que evita o enriquecimento indevido de qualquer delas, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva "ad causam" da apelante.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Art. 252, do RITJSP.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227165
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007051-52.2016.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante SERVUS
MARIAE LOGISTICA E TRANSPORTES LDA, é apelado ROGÉRIO BELANDRINO
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007051-52.2016.8.26.0271 -Voto no 51359e
2
VOTO No : 51359e
APEL.No : 1007051-52.2016.8.26.0271
COMARCA : ITAPEVI
APTE. : SERVUS MARIAE LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA.
APDO. : ROGÉRIO BELANDRINO CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS EPP e OUTRO
INTDO. : PEDRA DA MATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA., PAV MIX IND. E COM. DE ARGAMASSA LTDA. e JOÃO PAULO HAHN
*CONTRATO.
CESSÃO
DE
CRÉDITO
INEXISTENTE.
AUTORA QUE NÃO É EMPRESA AUTORIZADA A
REALIZAR OPERAÇÃO DE “FACTORING”. NULIDADE DO
NEGÓCIO. RETORNO DAS PARTES AO “STATUS QUO
ANTE”.
1. As partes celebraram cessão de crédito inexistente, segundo
apurado.
2. Além da inexistência do crédito, a autora não tinha autorização
para atuar como faturizadora.
3. Como consequência, o negócio foi declarado nulo (CC, art. 104,
II e 296, ambos do CC), com rejeição do pedido de reparação de
lucros cessantes formulado pela autora e com a condenação da ré
na restituição do que recebeu, devidamente atualizado.
4. Retorno das partes ao “status quo ante” que evita o
enriquecimento indevido de qualquer delas, não havendo que se
falar em ilegitimidade passiva “ad causam” da apelante.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Art. 252, do
RITJSP.*
A r. sentença (fls. 249/256), cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente ação de cobrança c/c indenização de lucros cessantes ajuizada por
Rogério Belandrino Construções e Empreendimentos EPP contra Servus Muriae

Logística e Transportes Ltda., Pedra da Mata Empreendimentos Imobiliários Ltda., Pav
Mix Indústria e Comércio de Argamassa Ltda. e João Paulo Hahn para condenar a primeira
ré a pagar à autora a quantia de R$ 47.335,95, devidamente atualizada da data da
celebração do contrato e acrescida de juros de mora, contados da citação.
Inconformado, apela a vencida sustentando que a autora assumiu
contratualmente o risco do recebimento do crédito; que o art. 296 do Código civil prevê
que o cedente não responde pela solvência do devedor, evidenciando sua ilegitimidade
passiva; inexistência de direito de devolução de dinheiro. Pugna pela reforma do julgado,
nos termos de suas razões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007051-52.2016.8.26.0271 -Voto no 51359e
3
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e bem
deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir pelo
improvimento do recurso, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça1.
Tal entendimento tem sido prestigiado tanto na Seção de Direito
Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça de São paulo, quanto nas Cortes Superiores, seja
para evitar inútil repetição, seja para cumprir o princípio constitucional da razoável duração
dos processos.
Note-se que o contrato celebrado entre as partes foi declarado nulo,
por ser a atividade de “factoring” privativa de entidades autorizadas legalmente e por não
se deter a empresa autora tal autorização. Ineficazes, portanto, todas as estipulações afetas à
faturização (incluindo a assunção, pela autora, do risco do negócio, conforme cláusula
quinta do pacto).
A ora apelante invoca a irresponsabilidade do cedente pela solvência
do devedor (CC, art. 296), mas parece se esquecer de que qualquer contrato, inclusive o de
cessão, deve conter um objeto lícito (arts. 104, II, e 286, do mesmo código).
E se o contrato foi considerado inválido, correto o retorno da parte
ao “status quo ante”. A pretensão de reparação de lucros cessantes deduzida pela autora foi
rechaçada pela decisão ora reptada. Incontroverso, de outro lado, que a autora adiantou
certo montante à ré. De sorte que incontestável seu direito à restituição.
Por fim, se a empresa recorrente voluntariamente aderiu ao negócio
simulado, não vinga sua pretensão de se fazer de vítima de “agiotagem”. Muito menos sua
tese de ilegitimidade passiva “ad causam”. Mesmo porque, como já consignado, a avença
foi reputada nula e não surtirá efeitos.
A solução dada pelo douto magistrado “a quo”, destarte, foi
adequada e evita o enriquecimento indevido de qualquer das partes.
1 ART. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007051-52.2016.8.26.0271 -Voto no 51359e
4
Transcreva-se, por oportuno, os seguintes trechos da r. sentença:
“O mérito da presente causa envolve um ponto central: o contrato
de cessãode créditos firmado entre a autora e a ré Servus Muriae Logística e Transportes
Ltda.,juntado aos autos às fls. 33 a 37. Nesse contrato, a ré Servus Muriae Logística e
Transportes Ltda. cedecréditos formalizados em duplicatas emitidas pelas rés Pav-Mix
Indústria e Comércio de Argamassa Ltda. e Pedra da Mata empreendimentos Imobiliários
Ltda., os quais totalizariam o valor de R$ 48.301,99. Tais títulos de crédito estariam
descritos no Anexo 1 do contrato, trazido aos autos às fls. 37. Nesse documento, contudo,
há apenas descrições de faturas e valores, não havendo qualquer comprovação
documental da existência desses títulos de crédito, a qual dependeria da juntada, ao
menos, das faturas descritas (as quais entende-se não existir,tendo em vista que a própria
autora afirma, às fls. 244, que a prova documental necessária à solução da lide é aquela
juntada com a petição inicial). Essa conclusão é corroborada pelo fato de que a duplicata
é título de crédito e, assim, não haveria necessidade de contrato de cessão de créditos
para sua circulação, sob pena de se reduzir à inutilidade o Princípio da Cartularidade,
regulador da disciplina dos títulos de crédito. Além disso, a falta da cártula impede a
análise da regularidade do título de crédito, sequer havendo a possibilidade de se
constatar a presença do aceite, obrigatório nas duplicatas. E, mesmo se se admitisse a
existência de mera cessão de créditos, o contrato ainda estaria viciado .Isso porque, muito
embora essa espécie de negócio jurídico bilateral independa do consentimento do devedor,
sua eficácia em relação ao cedido depende de sua notificação, em conformidade com o
disposto no artigo 290 do Código Civil. Assim, as rés Pedra da Mata Empreendimentos
Imobiliários Ltda. e Pav MixIndústria e Comércio de Argamassa Ltda. não possuem
qualquer responsabilidade em relação ao pagamento da dívida pleiteada, já que essa é
totalmente ineficaz em relação a si. Em relação à ré Servus Muriae Logística e
Transportes Ltda., verifica-se a inexistência de comprovação de que a autora esteja
autorizada a atuar como faturizadora e exercer a atividade de factoring. Nesse sentido,
porque inexiste qualquer outra causa apontada no contrato analisado, vislumbra-se a
invalidade do contrato em razão de infração ao disposto no artigo 104, inciso II, do
Código Civil. Inválido o contrato, deve haver provimento jurisdicional que proporcione o
retorno das partes à situação anterior à realização do contrato, evitando-se, inclusive, o
enriquecimento sem causa da ré Servus Mariae Logística e Transportes Ltda. Nesse caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007051-52.2016.8.26.0271 -Voto no 51359e
5
porque, no artigo 4o do Contrato, a ré afirma que a autora lhe pagou o valor referente ao
crédito que teria sido cedido, deve, a empresa Servus MariaeLogística e Transportes Ltda.
pagar, à autora, R$ 47.335,95 (quantia paga pela autora, em conformidade com o
disposto na Cláusula 2a, parágrafo 1o, do Contrato discutido fls. 34). Porque a invalidade
do contrato decorre também da culpa da autora, impossível a condenação ao recebimento
de lucros cessantes. Essa conclusão é corroborada pelo fato de que tais lucros, da forma
como mencionado pela autora, não ocorreriam, já que impossível a cobrança de
remuneração no caso, ante a inexistência de comprovação de qualquer atividade realizada
pela autora”.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos
que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator